Tribunal: TJBA
Processo: 8024811-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024811-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADA: CRISTINA BEATRIZ BRITO NASCIMENTO CERCIARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. CATETERISMO CARDÍACO. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto
pela
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., inconformada com
a
decisão do Juízo Plantonista de 1º Grau da Comarca de Salvador nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º8058927-28.2025.8.05.0001, cujo teor deferiu o pedido liminar, determinando fosse autoriza
da o internamento
imediato da
A
utora,
a fim de realizar
cateterismo cardíaco, na UTI do Hospital Tereza de Lisieux, sob pena de multa diária. A
Recorrente
alegou ausência de requisitos para a tutela de urgência, a inexistência de emergência e de omissão, pela contratante, quanto à doença preexistente, além da necessidade de respeito ao período de carência contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a legalidade d
a ordem
que determinou a realização de procedimento médico de urgência, à luz da alegação de carência contratual e
da
ausência de situação emergencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atendimentos de urgência e emergenciais, que envolvam risco imediato à vida ou lesões irreparáveis, devem ser garantido
s
, independentemente do cumprimento do período de carência contratual, conforme disposto no art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

4. A negativa de cobertura, diante de relatório médico que atesta quadro clínico grave e a necessidade, urgente, de cateterismo, afronta o direito fundamental à vida e à saúde.

5. A presunção de veracidade do relat
o clínico
apresentado, bem como a natureza invasiva do procedimento
requerido,
conferem legitimidade à concessão da tutela de urgência.

6. A alegação de dano irreparável ao
convênio médico
é afastada, diante da possibilidade de compensação posterior, considerando que o procedimento já foi realizado.

7. A jurisprudência pacífica veda a recusa de cobertura em casos de emergência, mesmo na vigência do período de carência, quando comprovado o risco à saúde ou à vida do beneficiário.

IV. DISPOSITIV
O

8.
Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.
_____________________________________________________________________________

Dispositivo relevante citado:
Lei nº 9.656/98, art. 35-C, I.
_____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8024811-96.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.
,

sendo
Agravad
a

CRISTINA BEATRIZ BRITO NASCIMENTO CERCIARI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEG
AR
PROVIMENTO
ao
recurso,
JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.